Tribunal: CARF
Processo: 10983.902417/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902417/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.917 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Recorrente
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. RETENÇÕES NA
FONTA. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPORTAR RETENÇÕES SOFRIDAS EM
ANOS CALENDÁRIOS PRETÉRIOS PARA O SALDO NEGATIVO DE
PERÍODO POSTERIOR
No caso, o valor passível de compensação é o montante do saldo negativo de
IRPJ verificado ao final do período de apuração e não o imposto de renda
retido na fonte, que consiste em mera antecipação do imposto devido ao final
do período. O contribuinte informou como direito creditório saldo negativo de
IRPJ referente ao ano calendário 2005, de modo que não pode pretender que
seja utilizado na sua composição valores referentes à retenções na fonte
sofridas em períodos anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902417/2013-79
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.917 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902417/2013-79

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, transcrevemos abaixo o relatório elaborado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), o qual
será complementado a seguir (fls. 98/102 do e-processo):
Relatório
Trata-se da declaração de compensação – Per/Dcomp no 30504.91069.260908.1.7.02-
7340 (fls. 75 a 80), e demais Dcomps vinculadas, por meio das quais o contribuinte
Banco do Estado de Santa Catarina S/A CNPJ 83.876.003/0001-10 (incorporado pelo
Banco do Brasil S/A CNPJ 00.000.000/0001-91) pretendeu compensar os débitos
informados utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, no valor original de R$ 1.368.961,16.
Por meio do despacho decisório eletrônico no rastreamento 050880112 de fl. 71, o
direito creditório foi reconhecido parcialmente no valor de R$ 836.372,74, sob o
fundamento de que a parcela de composição do crédito informada no Per/DCOMP,
referente a retenções na fonte foi confirmada apenas em parte:

Cientificada do despacho decisório em 13/05/2013 (comprovante à fl. 74), a interessada
apresentou em 06/06/2013 a manifestação de inconformidade de fls. 03 a 11,
acompanhada dos documentos de fls. 12 a 70, onde alega, em síntese:
[...]
a) - FONTE PAGADORA: INSS - CNPJ N° 29.979.036/0001-40: Em 27.05.2005, a
União firmou o Contrato de Assunção, Renegociação e Quitação de Dívidas com a
Febraban e com a interveniência do INSS, nos termos do art. 31 da Lei n° 11.051/04
(Anexo 5), tratando o referido contrato de obrigações de responsabilidade do INSS
perante as instituições financeiras prestadoras de serviços de arrecadação, dentre as
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.917 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902417/2013-79

quais, inseriu-se o incorporado BESC. Na ocasião, os Bancos prestadores de serviços
receberiam o pagamento por meio de Notas do Tesouro Nacional (NTN-B).
Pertinente registrar que, já em 20.12.2004, o crédito devido ao BESC perfazia a
monta de R$ 18.638.862,16 (Anexo 6), que atualizado até 08.06.2005 - data do
respectivo pagamento - totalizou o valor de R$ 20.146.947,75.
Com intuito de operacionalizar o pagamento às instituições financeiras credoras, a
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), juntamente com o INSS e a própria RFB,
acordaram com a Febraban que os impostos e contribuições na fonte incidentes sobre
os rendimentos percebidos deveriam ser efetuados pelos próprios Bancos tão logo
estivessem na posse dos títulos. Para tanto efetuariam o recolhimento sob o código de
receita n° 6188 - Financeiras - Retenção em pagamento por órgão público,
informando o CNPJ do BESC (beneficiária dos aludidos rendimentos).
Pois bem, o BESC, à época, objetivando cumprir o acordo aventado promoveu o
recolhimento, via DARF, dos impostos e contribuições retidos na fonte em
substituição à fonte pagadora (Anexo 7), razão pela qual, tais valores não constarem
da DIRF da fonte pagadora, no importe de R$ 483.526,75, conforme se depreende do
quadro demonstrativo abaixo:

Pertinente consignar que, além do crédito tributário decorrente da retenção acima
tiveram outras retenções pela mesma fonte pagadora (INSS), segundo o Comprovante
Anual de Rendimentos Pagos e Retenções na Fonte (Anexo 8), evidenciados no
demonstrativo acima.
[...]
b) - FONTE PAGADORA: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (STN) - CNPJ
N° 00.394.460/0058-87:
[...]
b) - Quando a retenção não confirmada pela DRF no valor de R$ 7.731,42,
destacamos que o BESC apurou saldo negativo no ano de 2004, utilizando somente
parte do IRRF recolhidos (fonte pagadora), no valor de R$ 41.165,10 (Anexo 10).
Nada obstante, já se habilitava ao crédito no valor de R$ 48.896,52, ao teor do
comprovante anual de rendimentos do ano de 2004 (Anexo 9), conforme se depreende
do demonstrativo abaixo:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.917 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902417/2013-79

Assim, visando utilizar o direito creditório relativo a diferença de IRRF no valor de
R$ 7.731,42 apurado em novembro/2004, o BESC, à época, procedeu a compensação
de tal valor com débitos de IRPJ e COFINS de 2006, meses de janeiro e junho (Anexo
10). E, diante da efetiva comprovação e demonstrações alhures, não remanesce
dúvida que o direito creditório oriundo do saldo negativo de IRPJ de 2005 revela-se
suficiente para compensar integralmente os débitos informados nos PER/DCOMPs,
urgindo a reforma do despacho decisório. É o que se requer.
[...]
3 - DA NECESSIDADE DE REVISÃO DO DESPACHO DECISÓRIO – DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO SUFICIENTE:
[...]
O processo administrativo deve sempre priorizar o princípio da verdade material, que
atribui à autoridade administrativa o dever-poder de anular, corrigir ou modificar o
lançamento, independentemente de se tratar de erro de fato ou erro de direito. Tal
revisão constitui-se num dever do próprio Fisco para resgatar a legalidade violada
do ato do lançamento, pois não é admissível que se possa considerar como válidos
lançamentos maculados por vícios e incorreções que comprometam a própria
essência da cobrança do crédito. Neste ponto, não se pode olvidar que o Banco
incorporador é possuidor do crédito alegado, demonstrando que a suposta
insuficiência do crédito apurado nos PER/DCOMPs parcialmente e não homologados
é de toda improcedente.
4 - DA LEGAL, DEVIDA E OBRIGATÓRIA REVISÃO DO LANÇAMENTO FISCAL -
DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO:
A autoridade administrativa tem o dever de revisar "de ofício" o lançamento
tributário, consoante o disposto no art. 149 do CTN, haja vista que não é dado ao
ente tributante deixar de apreciar questões que fragilizem ou lancem por terra o
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.917 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902417/2013-79

crédito tributário. Caso contrário, estar-se-á cobrando do contribuinte mais do que
ele deve, configurando em indevida invasão no seu direito de propriedade, resultando
no repudiado enriquecimento ilícito do Poder Público. Sob tal ótica, não se discute
também que a Administração Pública deve obedecer aos princípios da legalidade, da
razoabilidade e da moralidade administrativa.
E nesta ordem de idéias, o crédito tributário ora cobrado, além de indevido tem
intuito meramente arrecadatório, sendo confiscatório, violando frontalmente
preceitos constitucionais. Conclui-se, portanto, e agora com maior ênfase, que, ao
contrário de ser atividade ilegal, a revisão “de ofício” do lançamento tributário é
medida vinculada (e não meramente discricionária) imposta pelo ordenamento
jurídico vigente. Assim procedendo, estará agindo com razoabilidade, sobretudo pelo
fato de que equívocos/interpretações incorretas não têm o condão de se transformar
em fatos geradores de obrigação tributária (Acórdão 104-18028 do CARF).
Conforme se observa, toda a controvérsia dos autos diz respeito a duas parcelas
não confirmadas de IRRF:

Em sessão de 08/02/2018, a DRJ/RPO julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte para confirmar a disponibilidade da parcela retida pelo CNPJ
29.979.036/0001-40 (INSS) no valor de R$ 524.857,00, mantendo-se, todavia, a não
confirmação da parcela de R$ 7.731,42, nos termos do despacho decisório eletrônico.
Vejamos o que consta do voto do relator (fls. 102/106 do e-processo):
Como relatado, houve reconhecimento apenas parcial do direito creditório pleiteado,
tendo em vista que as retenções na fonte indicadas no Per/Dcomp foram confirmadas
apenas parcialmente.
O quadro anexo ao despacho decisório às fls. 73 detalha as retenções não confirmadas:

Retenção efetuada pelo CNPJ 29.979.036/0001-40 (INSS) no valor de R$
524.857,00
As retenções efetuadas no código 6188 referem-se aos pagamentos efetuados por órgãos
públicos pela prestação de serviços bancários.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.917 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902417/2013-79

A alíquota total é 7,05 abrange os seguintes impostos: Imposto de renda (2,40%); CSLL
(1,0%); Cofins (3,0%) e Pis (0,65%), de acordo com a IN SRF no 480/2004, vigente à
época dos fatos.
Conforme alegado pela manifestante, podemos constatar pelos documentos de fls. 39 a
41, que realmente a União celebrou contrato com o Banco do Estado de Santa Catarina
em maio de 2005, pelo qual assumiu a dívida do INSS com a instituição bancária,
referente a serviços de arrecadação, e que o pagamento dos impostos retidos (alíquota
de 7,05%) em decorrência dos pagamentos a serem efetuados, seria realizado pelo
próprio banco beneficiário dos pagamentos.
Em consulta aos sistemas de controle da RFB, foi confirmado o recolhimento realizado
pelo Banco do Estado de Santa Catarina no valor de R$ 1.420.359,82, código 6188, em
08/06/2005:

Efetuando-se a proporção dos tributos contidos no valor recolhido, na medida de suas
respectivas alíquotas, obtemos a retenção referente ao imposto de renda no valor de R$
483.526,75, o qual deve ser considerado pelo presente Acórdão.
Em relação ao valor restante retido pelo INSS, a manifestante apresentou o
comprovante anual retenção de tributos emitido pelo INSS às fls. 53, onde constou a
retenção no código 6188 no valor total de R$ 147.549,45.
Realizando-se também a proporção dos tributos contidos no valor retido, a parcela da
retenção correspondente ao imposto de renda resulta em R$ 50.229,60 (R$ 147.549,45 x
2,40% / 7,05%).
Portanto, as retenções relativas ao INSS (CNPJ 29.979.036/0001-40) totalizam R$
533.756,35 (R$ 483.526,75 + R$ 50.229,60).
Como o contribuinte indicou no Per/Dcomp a retenção no valor de R$ 524.857,00, este
é o valor a ser validado pelo presente Acórdão.
Ressalte-se que as rendas de prestação de serviços oferecidas à tributação na DIPJ
amparam a dedução da retenção na fonte:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.917 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902417/2013-79

Retenção efetuada pelo CNPJ 00.394.460/0058-57 (Ministério da Fazenda) no valor
de R$ 54.671,94
Quanto à retenção de R$ 54.671,94 efetuada pelo CNPJ 00.394.460/0058-57, a DRF de
origem validou somente R$ 46.940,52, que corresponde ao valor constante em DIRF:

Efetuando-se a proporção em função das alíquotas dos tributos contidos no valor retido
de R$ 137.887,78, código 6188 (Imposto de renda 2,40%; CSLL 1,0%; Cofins 3,0% e
Pis 0,65%, obtemos a parcela da retenção correspondente ao imposto de renda na
importância de R$ 46.940,52, que foi o valor confirmado pela DRF.
Em relação à retenção de R$ 7.731,41 não considerada pelo despacho decisório, a
manifestante alega que no ano de 2004 apurou saldo negativo utilizando apenas parte do
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.917 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902417/2013-79

IRRF retido pela fonte pagadora no valor de R$ 41.165,10, e como o comprovante de
rendimentos às fls. 55, referente ao ano de 2004, totaliza R$ 48.896,53 (parcela da
retenção referente ao imposto de renda), utilizou R$ 7.731,41 no exercício de 2006
(ano-calendário de 2005).
Inicialmente, deve ser esclarecido que o valor passível de restituição/compensação é o
montante do “saldo negativo” de IRPJ/CSLL verificado ao final do período de apuração
e não o imposto de renda retido na fonte, que nada mais é que mera antecipação do
imposto devido ao final daquele período.
Assim, o imposto de renda retido na fonte não constitui isoladamente um direito
passível de ser restituído/compensado em exercícios seguintes, mas sim o eventual
saldo negativo dele decorrente.
Por outro lado, a dedutibilidade do IRRF é vinculada à tributação dos respectivos
rendimentos e tem como base legal o art. 2o, §4o, III, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que assim reza:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à
alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de
que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
A legislação do imposto de renda adota o regime de competência quando se refere ao
reconhecimento das receitas, de acordo com as disposições da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 - LSA (§ 1o do art. 274 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99).
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.917 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902417/2013-79

Logo, o IRRF passível de dedução na determinação do imposto é aquele correspondente
aos rendimentos computados na declaração, conforme o regime de competência
contábil, devendo ser totalmente aproveitado no respectivo ano-calendário.
Incabível, pois, a transferência de saldo não utilizado de IRRF para o ano-calendário
subsequente. No caso, IRRF do ano-calendário de 2004 para o ano-calendário de 2005.
Por tal razão, correto o procedimento fiscal ao glosar os valores de IRRF no valor de R$
7.731,41.
Irresignado em face da não confirmação da parcela de R$ 7.731,41, o contribuinte
apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os seus argumentos de defesa.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
13/03/2018 (fls. 135 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
10/04/2018 (fls. 115 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Parcela não confirmada de R$ 7.731,41
Ainda no início de seu recurso voluntário o contribuinte adverte que “cumpre
esclarecer, de início, que a discussão no acórdão proferido pela DRJ Ribeirão Preto, em síntese,
da retenção da não confirmada pela DRJ no valor de R$ 7.731,41.” (fls. 117 do e-processo).
E reitera que a aludida parcela não seria referente a uma retenção sofrida no ano
calendário de 2005, referente ao saldo negativo objeto da presente PER/DCOMP, mas sim a uma
retenção apurada em 2004, a qual, todavia, não teria sido apurada no respectivo ano, veja-se (fls.
117/119 do e-processo):
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.917 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902417/2013-79

E conclui (fls. 119 do e-processo):

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.917 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902417/2013-79

Não nos parece que a legislação autorize a pretensão do contribuinte. Com efeito,
não é possível que a diferença do IRRF de novembro de 2004 seja utilizada no saldo negativo
referente ao ano calendário de 2005, de modo que os argumentos do acórdão recorrido, os quais
seguem abaixo transcritos, devem ser mantidos na íntegra (fls. 105/106 do e-processo):
Em relação à retenção de R$ 7.731,41, não considerada pelo despacho decisório, a
manifestante alega que no ano de 2004 apurou saldo negativo utilizando apenas parte do
IRRF retido pela fonte pagadora no valor de R$ 41.165,10, e como o comprovante de
rendimentos às fls. 55, referente ao ano de 2004, totaliza R$ 48.896,53 (parcela da
retenção referente ao imposto de renda), utilizou R$ 7.731,41 no exercício de 2006
(ano-calendário de 2005).
Inicialmente, deve ser esclarecido que o valor passível de restituição/compensação é o
montante do “saldo negativo” de IRPJ/CSLL verificado ao final do período de apuração
e não o imposto de renda retido na fonte, que nada mais é que mera antecipação do
imposto devido ao final daquele período.
Assim, o imposto de renda retido na fonte não constitui isoladamente um direito
passível de ser restituído/compensado em exercícios seguintes, mas sim o eventual
saldo negativo dele decorrente.
Por outro lado, a dedutibilidade do IRRF é vinculada à tributação dos respectivos
rendimentos e tem como base legal o art. 2o, §4o, III, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que assim reza:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à
alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de
que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.917 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902417/2013-79

III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
A legislação do imposto de renda adota o regime de competência quando se refere ao
reconhecimento das receitas, de acordo com as disposições da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 - LSA (§ 1o do art. 274 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99).
Logo, o IRRF passível de dedução na determinação do imposto é aquele correspondente
aos rendimentos computados na declaração, conforme o regime de competência
contábil, devendo ser totalmente aproveitado no respectivo ano-calendário.
Incabível, pois, a transferência de saldo não utilizado de IRRF para o ano-calendário
subsequente. No caso, IRRF do ano-calendário de 2004 para o ano-calendário de 2005.
O contribuinte questiona ainda uma suposta ofensa aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade, do não confisco, direito de propriedade e direito de petição.
Nada obstante o aduzido, ressalte-se a redação da Súmula CARF no 02, segundo a
qual “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”, razão pela qual deve ser mantida a aplicação da legislação mencionada no trecho
acima transcrito.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 159
DF CARF MF
Original